Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA DE DEFESA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Apesar da Curadoria Especial ter a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, afastando a presunção de veracidade, ela não está isenta do ônus específico de toda a matéria de defesa, útil ao deslinde da causa sobre pena de preclusão. Inteligência dos artigos 336 e 341, parágrafo único do CPC.

2. No caso, a ré apresentou contestação por negativa geral sem apresentar a matéria exclusivamente de defesa, restando preclusa a matéria e configurando inovação recursal sua apresentação apenas em sede de apelação.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.